Tribunal: STF
Processo: HC 271703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. MEDIDA LIMINAR EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
Relatório
1. Em 11.5.2026, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2026, por Diego Maxwell Medeiros Dantas, advogado, em benefício de Evandro Edison Hohn e Adriana Spielmann, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2026, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.092.124.

2. Publicada essa decisão no DJe de 12.5.2026, Evandro Edison Hohn e Adriana Spielmann interpuseram, em 13.5.2026, tempestivamente, agravo regimental, pautado em 13.5.2026, para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal de 22 a 29.5.2026.

3. Na petição/STF n. 66.696/2026, protocolizada em 20.5.2026, Evandro Edison Hohn e Adriana Spielmann alegam que “a proximidade do julgamento colegiado, paradoxalmente, agrava a situação dos pacientes, que permanecem encarcerados com base em uma execução penal desprovida do indispensável controle jurisdicional, e cada dia que se passa até a data final do julgamento representa a perpetuação de um dano irreparável à sua liberdade” (fl. 2, e-doc. 18).

Sustentam que “a presente petição visa unicamente a demonstrar que a manutenção do estado atual de coisas até o final do julgamento virtual, em 29 de maio de 2026, implica a tolerância, por parte do sistema de justiça, de uma privação de liberdade manifestamente ilegal, tornando imperativa a concessão da medida liminar pleiteada, para que se suspenda a execução e se expeça o imediato alvará de soltura, até a deliberação final desta Egrégia Turma” (fl. 2, e-doc. 18).

Argumentam que “o cerne da ilegalidade que [os] aflige (...), e que justifica a presente intervenção de urgência, repousa sobre uma premissa fundamental do Estado Democrático de Direito: a execução penal é uma fase jurisdicional autônoma, e não um mero procedimento administrativo de cumprimento de sentença. Essa autonomia exige, como condição de validade de seus atos, o controle permanente e efetivo do Juiz da Execução, autoridade legalmente designada para tal mister” (fl. 2, e-doc. 18).

Anotam que, “no caso dos autos, essa garantia foi completamente suprimida. A prisão dos pacientes não decorreu de uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente para a fase executória. Pelo contrário, foi uma consequência mecânica e automática de um acórdão proferido em sede de revisão criminal, operacionalizada sem que o Juízo da Execução Penal tivesse a oportunidade de analisar a situação concreta, verificar as condições para o início do cumprimento da pena, ou mesmo proferir a decisão que formalmente daria início à execução. A custódia, portanto, carece de seu pressuposto jurídico mais elementar: uma decisão judicial válida do juiz natural da causa executória” (fl. 3, e-doc. 18).

Acrescentam que “o  requisito do periculum in mora, no presente caso, transcende a mera alegação de prejuízo para se materializar na própria essência do direito violado. A liberdade, uma vez suprimida, não pode ser devolvida em sua plenitude. O tempo de vida subtraído pelo encarceramento indevido é, por sua natureza, irrecuperável e insuscetível de reparação pecuniária ou de qualquer outra forma de compensação” (fls. 4-5, e-doc. 18).

Estes os requerimentos:
“Ante o exposto, e diante da manifesta teratologia que caracteriza a prisão dos pacientes, fundada em execução penal instaurada sem o devido controle jurisdicional do juízo competente, o que viola frontalmente os artigos 5º, LXI, da Constituição Federal, e 66 da Lei de Execução Penal, requerem, com o máximo respeito e em caráter de urgência: 
a) a concessão imediata e monocrática de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da execução penal em curso contra os pacientes EVANDRO EDISON HOHN e ADRIANA SPIELMANN; 
b) como consequência direta e necessária da suspensão, seja determinada a expedição de imediato alvará de soltura em favor dos pacientes, salvo se por outro motivo legal estiverem presos, para que possam aguardar em liberdade o julgamento de mérito do Agravo Regimental interposto, bem como a eventual e futura instauração regular do procedimento executório perante o juízo competente; 
c) seja estabelecido que a suspensão da execução e a liberdade dos pacientes perdurem, no mínimo, até a análise definitiva do Agravo Regimental por esta Egrégia Turma, como forma de garantir a eficácia da prestação jurisdicional e a proteção integral do direito de locomoção. 
Reitera-se que o presente pleito não busca suprimir a análise colegiada, mas sim clamar por uma providência acautelatória mínima e indispensável para fazer cessar uma ilegalidade que se protrai no tempo, causando danos irreversíveis” (fls. 4-5, e-doc. 18).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. O requerimento de medida liminar apresentado reitera os argumentos veiculados na petição inicial deste habeas corpus, ao qual foi negado seguimento, em 11.5.2026, com a seguinte fundamentação:
“7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
9. É incontroverso nos autos que a prisão dos pacientes se deu para cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de condenação criminal transitada em julgado em 4.6.2025.
Embora os pacientes tenham ajuizado revisão criminal e obtido liminar pela qual suspensa a execução da pena, essa medida foi revogada no julgamento de mérito da causa, determinando-se comunicação imediata ‘ao Juízo de origem para fins de retomada do cumprimento da pena, porém com os ajustes ora determinados’ (fl. 787, e-doc. 11).
Pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, depois da decisão do Tribunal, o juízo de origem determinou a expedição das guias de recolhimento definitivas dos pacientes, com subsequente comunicação ao juízo de execuções penais competente. A alegação da defesa de que os pacientes estariam submetidos a execução penal automática e sem controle jurisdicional não está evidenciada pela documentação juntada nestes autos eletrônicos.
Enfatize-se que argumentação semelhante foi veiculada no Habeas Corpus n. 268.447, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, impetrado em benefício da paciente Adriana Spielmann, ao qual foi negado seguimento em 16.2.2026, sob o fundamento de não se ter comprovado flagrante ilegalidade.
10. Não há, ademais, norma constitucional ou legal que condicione a execução de pena privativa de liberdade decorrente de condenação transitada em julgado ao julgamento da revisão criminal por decisão judicial definitiva.
Este Supremo Tribunal decidiu que ‘o ajuizamento do pedido de revisão criminal não suspende a execução da pena’ (HC n. 75.848, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.10.2000).
11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.
A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
2. Agravo regimental não provido’ (HC n. 90.716-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 1º.6.2007). 
Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007”.
A petição/STF n. 66.696/2026 limita-se a reiterar argumentos analisados e refutados na decisão pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus, evidenciando a ausência da plausibilidade das alegações dos requerentes. A medida liminar deve, assim, ser indeferida.

5. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida na petição/STF n. 66.696/2026.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora